Tribunal: TJDFT
Processo: 0746607-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Eleição de foro e competência em relações de consumo. Art. 63 do CPC, alterado pela lei 14.879/2024. Possibilidade de propositura da ação, pelo consumidor, no foro do réu. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência em ação proposta fora do domicílio do consumidor, no foro de eleição da sede da empresa Ré. Trata-se de relação jurídica consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na qual o consumidor optou por ajuizar a demanda no foro de eleição da sede da empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de eleição de foro pelo consumidor, mesmo fora de seu domicílio, considerando o disposto no art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024; e (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 33 do STJ, que veda a declinação de competência relativa de ofício pelo juiz, exceto nos casos previstos na legislação processual.
III. Razões de decidir
3. Ao ajuizar a demanda no foro da sede da empresa Ré, o consumidor exercita faculdade de eleger o foro que melhor lhe atende, e tal escolha não configura prática abusiva, pois visa garantir acesso facilitado à Justiça e celeridade processual e obter uniformidade em decisões de processos semelhantes.
4. A decisão agravada, declinando de ofício da competência, contraria a Súmula 33 do STJ, que prevalece nos casos em que não há incompatibilidade com a nova redação do art. 63 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
---------
Lei 14.879/2024; art. 63, CPC; Súmula 33, STJ.